Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA, “INTERNET” E TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor da requerida, sob o argumento de cobrança e “negativação” indevidas. Celebração de acordo concernente: (i) à declaração de inexistência de débito; (ii) ao cancelamento do contrato de prestação de serviços; (iii) à retirada o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito; (iv) à restituição da quantia de R$ 796,14. Cinge-se, pois, o cerne da controvérsia tão-somente ao pleito compensatório de danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança e negativação indevidas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (faturas com vencimentos posteriores à rescisão contratual, e respectivos pagamentos – ID 16520584, p. 6/20). Ademais, resultou comprovado pelo consumidor: (i) o recebimento de mensagem de texto SMS, o qual demonstra a existência do protesto realizado no “Cartório Leopoldina” (ID 16520581, p. 7); (ii) os dados do registro da inscrição indevida de seu nome (“Protocolo n. 10893”; “Registro n. R.48-01”; “Livro n. B-013”; “Folha n. 0048”; “Data 08/01/2020”; “Selo TJAL AAJ81923-BX5V” – ID 16520584, p. 21).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome do consumidor. Nesse particular, é importante salientar que a empresa não colacionou qualquer documento apto a elidir os dados registrais da inscrição indevida (ID 16520584, p. 21). Assim, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação”.
V. E é certo que o protesto indevido caracteriza, por si só, dano in re ipsa, pois prescinde de prova do dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).